Tribunal: CVM
Processo: RJ-2015-12594
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2016-12-06
Data de publicação: 2016-12-06

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM no RJ2015/12594

Acusado:
Gunnar Gonzalez Pimentel

Ementa:
Divulgação intempestiva de fato relevante. Absolvição.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação
aplicável, por unanimidade de votos, decidiu ABSOLVER o acusado
Gunnar Gozales Pimentel da imputação de divulgação intempestiva
de fato relevante, em suposta infração ao disposto no artigo 157, §4o,
da Lei no 6.404/76, combinado com o parágrafo único do art. 6o da
Instrução CVM no 358/2002.

Por força do disposto no Decreto no 8.652/2016, a decisão absolutória
transita em julgado na 1a Instância, sem a interposição de recurso de ofício por parte
da CVM.
Proferiu defesa oral o advogado João Pedro Barroso do Nascimento,
representante do acusado Gunnar Gozales Pimentel.

Presente a Procuradora-federal Danielle Oliveira Barbosa, representante
da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Roberto Tadeu
Antunes Fernandes, Relator, Gustavo Tavares Borba, Pablo W. Renteria e o Presidente
da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

Ausente o Diretor Henrique Balduino Machado Moreira.

Rio de Janeiro, 06 de dezembro de 2016.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor-Relator

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2015/12594

Acusado:
Gunnar Gonzales Pimentel

Assunto:
Divulgação intempestiva de Fato Relevante (art. 6o, parágrafo
único, da Instrução CVM n.o 358/02, c/c o art. 157, § 4°, da Lei n.o
6.404/76).

Relator:
Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes.

RELATÓRIO

I.
DO OBJETO E DA ORIGEM:

1.
Trata-se de Termo de Acusação elaborado pela Superintendência de
Relações com Empresas - SEP em face de Gunnar Gonzales Pimentel (“Acusado”), na
qualidade de Diretor de Relações com Investidores - DRI da CCX Carvão da Colômbia
S.A. (“CCX” ou “Companhia”), por infração ao art. 6o, parágrafo único, da Instrução
CVM no 358, de 20021, c/c o art. 157, §4o, da Lei no 6.404, de 19762 (fls. 60 a 65).

2.
O presente processo originou-se de reclamações de investidores acerca de
eventual falha na divulgação de informações pelo DRI da CCX no período de
05.12.2014 a 12.1.2015 (fls. 1 a 15).

II. DOS FATOS:

3.
Em 29.10.2013, a CCX publicou Fato Relevante informando que a sua
controlada indireta CCX Colômbia S.A. havia celebrado Memorando de Entendimentos
com a Yildirim Holding A.S. (“Yildirim”), estabelecendo os termos e condições para a
venda dos projetos de mineração Cañavales, Papayal e San Juan, incluindo o projeto
de infraestrutura logística (“Operação”), a qual estaria ainda sujeita ao cumprimento
de certas condições precedentes, tais como a conclusão de due diligence, as
negociações finais, a celebração dos acordos definitivos e a obtenção das aprovações
societárias necessárias por cada parte. Tal fato relevante foi divulgado pelo Sr. Gelson
Batista, DRI da CCX à época (fls. 134 e 135).

4.
Em 03.02.2014, a CCX publicou novo Fato Relevante, informando a
respeito da celebração, em 31.01.2014, de uma Carta de Intenções com a Yildirim,
estabelecendo os termos e condições definitivas para a venda dos referidos projetos
de mineração na Colômbia, no valor de US$125 milhões e previsão de conclusão no
segundo trimestre de 2014. Informou, ainda, que seria oportunamente convocada
uma Assembleia Geral Extraordinária para que a transação fosse submetida à
apreciação dos acionistas da Companhia. Este fato relevante também foi divulgado
pelo Sr. Gelson Batista, DRI da CCX à época (fl. 137).

5.
Em 27.03.2014, também por meio de Fato Relevante divulgado pelo DRI
da CCX, Sr. Gelson Batista, foi comunicada a celebração dos contratos definitivos
referentes à Operação, cujo fechamento estaria previsto para ocorrer até o dia
30.9.2014 (fl. 139).

6.
Tendo em vista reportagem veiculada na imprensa, em 17.9.2014, acerca
de rumores de que a CCX seria um dos bens do acionista controlador, Eike Batista, a
serem bloqueados pelo Ministério Público Federal, e, após instado pela CVM, o DRI
Gelson Batista divulgou Comunicado ao Mercado em 19.9.2014, informando
notadamente o que se segue (fls. 141 a 143):

a) A Companhia e todos os seus respectivos ativos não seriam objeto de
nenhum bloqueio de bens e/ou qualquer medida constritiva semelhante;

b) Desde
a
assinatura
dos
documentos
definitivos
da
Operação,
notadamente o Asset Purchase Agreement (“APA”), estaria trabalhando
intensa e permanentemente para buscar o atendimento das condições
precedentes necessárias ao fechamento de Operação dentro do prazo
originalmente previsto;

c)
Obteve todas as liberações para promover a transferência de quatro dos
cinco anos de ativos minerários objeto da Operação, restando pendente o
processo de integração da Concessão GDI-081 perante as autoridades
governamentais da Colômbia;

d) Estaria envidando seus melhores esforços para a conclusão de tal
condição e monitorando diária e permanentemente o assunto, porém a
questão não estaria sob seu controle; e

e) Consubstanciada pela opinião de seus assessores externos, a
Companhia considerava baixa a possibilidade de alcançar o fechamento da
Operação dentro do prazo originalmente estabelecido (30.9.2014), sendo a
expectativa de conclusão o 4o trimestre de 2014, considerando a ausência
de manifestação das autoridades governamentais colombianas em relação
ao ativo minerário representado pela Concessão GDI-081 e a sequência de
atos posteriores necessários à formalização definitiva da transferência dos
títulos após a referida manifestação.

7.
Em 02.10.2014, a Companhia, por meio do DRI Gelson Batista, divulgou
novo Comunicado ao Mercado, intitulado “CCX divulga atualização a respeito da
operação com Yildirim”, esclarecendo que as condições precedentes necessárias ao
fechamento da operação não haviam sido integralmente concluídas até 30.9.2014, de
sorte que as partes estariam “em tratativas para a definição da data limite para o
cumprimento das obrigações precedentes”, permanecendo a Companhia dedicada a
alcançar o fechamento da Operação até 31.12.2014. Adicionalmente, informou
desconhecer atos ou fatos relevantes que pudessem justificar a movimentação atípica
das ações ordinárias de emissão da CCX no pregão da Bolsa de 01.10.2014 (fl. 145).

8.
Entre 05.12.2014 e 09.1.2015, a CVM recebeu diversas reclamações de
investidores referentes à falta de transparência e de informações ao mercado acerca
da Operação, cuja previsão para conclusão seria 31.12.2014 (fls. 1 a 15).

9.
Em 30.12.2014, a CCX divulgou Comunicado ao Mercado, contendo em
anexo um resumo das informações que seriam apresentadas pela Companhia em
reunião com analistas e agentes do mercado então agendada para o dia 26.12.2014,
mas que não teria ocorrido por falta de interessados. Neste anexo, apresentado em
Língua Inglesa, a Companhia apresentou informações sobre a Operação e reafirmou
que a previsão de fechamento da transação era 31.12.2014. Tal comunicado foi
divulgado pelo Sr. Gunnar Gonzales Pimentel, DRI da Companhia eleito em 1.12.2014
(fls. 26 a 36).

10.
Em 12.1.2015, a CCX, por meio do DRI Gunnar Gonzales Pimentel,
divulgou Comunicado ao Mercado informando que, a despeito dos esforços envidados,
ainda haveria condições precedentes pendentes, principalmente em decorrência de

questões atribuíveis às autoridades da Colômbia. Neste Comunicado, a Companhia
não apresentou uma data prevista para a conclusão da Operação, apenas informou
que as partes permaneciam dedicadas a alcançar o seu fechamento o quanto antes (fl. 37).

11.
Instado a se manifestar sobre os fatos3, nos termos do art. 11 da
Deliberação CVM no 538, de 2008, o Sr. Gunnar Gonzales Pimentel teceu os seguintes
comentários (fls. 42 a 46):

a) Diante de elementos concretos acerca da inviabilidade, por razões alheias
ao controle das partes, de cumprimento de todas as condições precedentes
dentro do prazo inicialmente estabelecido (30.9.2014), a Companhia
mostrou-se comprometida a envidar os seus melhores esforços para cumprir
tais condições até 31.12.2014, isto é, dentro do mesmo ano fiscal em que
inicialmente estabelecido para o fechamento da Operação e,
consequentemente, para o recebimento do saldo do preço;

b) Por meio dos Comunicados ao Mercado de 18.9 e 02.10.2014, a
Companhia divulgou uma expectativa de fechamento da Operação. Em
nenhum momento houve definição de que o fechamento da Operação
ocorreria em 31.12.2014, mas tão somente a indicação de que todos os
esforços estariam sendo adotados para que o fechamento ocorresse o
quanto antes possível;

c) O Comunicado ao Mercado de 30.12.2014 não tratava de informação de
que a Companhia esperava concluir a transação até 31.12.2014. Em
verdade, a apresentação em PowerPoint anexa ao Comunicado, datada de
26.12.2014, é que tinha informação neste sentido. Naquela ocasião, ainda
não se tinha a convicção de que as condições precedentes não seriam
atendidas até 31.12.2014;

d) O dia 12.1.2015 foi o primeiro dia útil da 2a semana do ano, na sequência
ao período festivo, e a primeira ocasião disponível em que a Companhia
obteve informações e elementos concretos sobre o não atingimento das
condições
precedentes
relacionadas
à
transferência
das
concessões
minerárias da CCX. Antes desta data, a Companhia não havia obtido um
posicionamento junto a Agencia Nacional de Mineria colombiana (“ANM”);

e) Caso a Companhia tivesse realizado qualquer divulgação pública entre
30.12.2014 e 12.1.2015, tal divulgação teria sido realizada sem o suporte
em informações e elementos concretos, baseando-se tão somente em
suposições e conjecturas, o que não condiz com o comportamento diligente
e responsável esperado para estas situações; e

f) O conteúdo do Comunicado ao Mercado de 12.1.2015, embora
contemplasse informações úteis ao mercado, não se tratava de Fato
Relevante, na acepção do art. 2o da Instrução CVM no 358, de 2002, mesmo
porque a informação divulgada não modificava o status quo existente à
época em relação aos compromissos entre a CCX e a Yildirim.

III. DA ACUSAÇÃO:

12.
Inicialmente, a SEP frisou que a Operação tratava da venda de Ativos
Relevantes da Companhia, assim reconhecidos em seu Formulário de Referência nos
anos de 2013 e 2014.

13.
Em seguida, observou que a Companhia, ao divulgar a Operação por meio
de Fato Relevante no dia 27.3.2014, reconheceu o poder que as informações sobre a
transação tinham de influenciar os valores mobiliários de sua emissão. Segundo a
SEP, o caso concreto trata de informação de prazo para o fechamento da Operação,
cujo desfecho o mercado evidentemente leva em conta na precificação dos papeis da Companhia.

14.
Para a SEP, era natural a expectativa do mercado quanto ao fechamento
da Operação até o dia 31.12.2014, na medida em que tal informação foi efetivamente
divulgada por meio dos Comunicados de 02.10 e 30.12.2014. Nesse tocante, ressaltou
o recebimento, entre 05.12.2014 e 09.1.2015, de reclamações de investidores acerca
da falta de divulgação pela Companhia de informações acerca da Operação.

15.
No entender da SEP “a expiração de um prazo previamente divulgado ao
mercado é uma informação per se e claramente é elemento concreto, sendo
necessária a atualização tempestiva ao mercado da inviabilidade de cumprir a data-
alvo para o fechamento da Operação tão logo a inviabilidade fosse identificada”.
Entretanto, o DRI da Companhia não só não teria divulgado ao mercado a atualização
antes de o prazo expirar, como também teria levado 12 dias adicionais para prover ao
mercado informações sobre o andamento da Operação.

16.
A SEP concluiu, portanto, que o Sr. Gunnar Gonzales Pimentel, na
qualidade de DRI da CCX, descumpriu o disposto no artigo 157, §4o, da Lei 6404, de
1976, em conjunto com o parágrafo único do art. 6o da Instrução CVM 358, de 2002.

IV. DA MANIFESTAÇÃO DA PFE:

17.
Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada – PFE4
entendeu estarem preenchidos os requisitos constantes dos artigos 6o e 11 da
Deliberação CVM no 538/085 (fls. 69 a 72).

V.
DA DEFESA:

18.
Devidamente
intimado,
Sr.
Gunnar
Gonzales
Pimentel
apresentou
tempestivamente defesa acostada às fls. 87 a 147.

19.
Inicialmente, o Acusado sintetizou os fatos até aqui apresentados e
esclareceu que, uma vez eleito para o cargo de DRI em 01.12.2014, foi incumbido da
missão de levar a efeito o fechamento da Operação.

20.
Alegou que a Companhia se encontrava diante de um cenário de incertezas
quanto à data de fechamento da Operação, na medida em que haveria um embate
negocial com a Yildirim. Enquanto esta última entendia que poderia prorrogar
unilateralmente o prazo do contrato por quanto tempo desejasse (tendo proposto a
prorrogação até 30.9.2015), a CCX Colômbia entendia que a Yildirim somente poderia
prorrogá-lo por um único período, a ser acordado entre as partes, as quais deveriam

utilizar como parâmetro a data prevista para o exercício da opção de compra das
ações da CCX Colômbia6, isto é, até 31.12.2014.

21.
No entender da Companhia, com a referida prorrogação, a Yildirim
pretendia ganhar tempo para acompanhar o comportamento da cotação do carvão no
mercado internacional, então em vertiginosa queda e, deste modo, pleitear um
desconto no preço previsto no APA ou mesmo “furtar-se a realizar o fechamento da
Operação, com base em alegações como desequilíbrio econômico superveniente do
APA, onerosidade excessiva etc.” O Acusado destacou ainda que, enquanto não
concluído o fechamento da Operação, competia à CCX Colômbia custear os altos
investimentos necessários à manutenção dos ativos minerários, o que era
“confortável” para a Yildirim.

22.
Nesse contexto, alegou o Acusado que a Companhia não mediu esforços
para que a Operação fosse realizada até 31.12.2014, e passou a pressionar e compelir
a Yildirim para que esta renunciasse ao cumprimento da condição precedente, como
previsto no APA, e realizasse o fechamento na referida data7.

23.
Segundo o Acusado, nesse cenário de discussão com a Yildirim, qualquer
comunicação informando tão somente a possibilidade de não realização do fechamento
da operação até 31.12.2014 daria suporte ao entendimento da Yildirim de que poderia
postergar o fechamento por quanto tempo desejasse. A seu ver, tal divulgação
prejudicaria a estratégia da Companhia de acelerar a negociação, violando interesse
legítimo e indo de encontro aos deveres de lealdade e diligência do Acusado, que
assumiu o cargo de Diretor-Presidente e, cumulativamente, de DRI em 01.12.2014.

24.
O Acusado salientou que, até 31.12.2014, a CCX Colômbia de fato nutriu a
expectativa de que o fechamento da operação seria realizado dentro do prazo
previsto, considerando que: (i) as autoridades governamentais colombianas poderiam
autorizar a transferência dos direitos minerários; ou (ii) a Yildirim poderia dispensar o
cumprimento de certas condições precedentes remanescentes, ou exercer a opção de
compra das ações de emissão da CCX Colômbia.

25.
Defende que prova da expectativa de fechamento até 31.12.2014 é o fato
de que tal informação foi mantida na apresentação elaborada pela Companhia para a
reunião anual com investidores agendada para o dia 26.12.2014. Outra prova seria a
notificação enviada à Yildirim na mesma data (26.12.2014), por meio da qual a CCX
Colômbia informou que mantinha sua posição de não concordar com a intenção da
Yildirim de estender o prazo do APA até 30.9.2014 e que continuaria a envidar
esforços para que o fechamento da Operação ocorresse até 31.12.2014.

26.
Especificamente quanto à ausência de atualização da informação entre os
dias 1o e 31.12.2014, o Acusado alega que a Companhia se encontrava de mãos
atadas, num cenário onde a realização do fechamento da Operação até 31.12.2014
recaía exclusivamente nas mãos de terceiros, isto é, da Yildirim e/ou das autoridades
colombianas. Nesse sentido, argumenta que a divulgação de qualquer informação de
que o fechamento da Operação não seria realizado até o prazo divulgado seria
meramente especulativa e irresponsável, contrariando ainda as expectativas da
Companhia em proceder ao fechamento da forma mais célere possível. Ressalta que a
jurisprudência e a doutrina entendem, em uníssono, que as informações divulgadas ao

mercado devem ser completas e concretas, dotadas de fatos e dados, repudiando-se a
divulgação de informações especulativas, que possam levar os investidores a erro.

27.
Ainda de acordo com o Acusado, a divulgação de qualquer informação,
dando conta de que o fechamento da Operação não seria, ou poderia não ser,
realizado até 31.12.2014, seria contrária à posição negocial da Companhia, colocando
em risco seu interesse legítimo, vez que certamente serviria como equipamento para
que a Yildirim não se sentisse pressionada a realizar o fechamento naquela data,
ganhando tempo para buscar um desconto adicional no valor da Operação.

28.
Defende que, enquanto administrador da CCX, possuía o dever legal de
zelar pelo interesse negocial e pelos direitos da Companhia, superando, inclusive, o
direito à informação dos acionistas, que encontra sua limitação no direito da
companhia de não divulgar informações cuja revelação porá em risco seu interesse
legítimo. Deste modo, o Acusado entende que, além de prudente, sua conduta foi
realizada dentro dos estritos preceitos do art. 157, §5o, da Lei no 6.404, de 1976, que
limita o direito à informação do acionista diante do interesse social.

29.
Em linhas gerais, o Acusado concluiu que a divulgação de qualquer
informação de que o fechamento da Operação não seria realizado até 31.12.2014
seria medida:

a) arriscada, uma vez que, a qualquer momento, a condição precedente
remanescente poderia ser cumprida ou renunciada, ou a Yildirim poderia
exercer a opção de compra de ações;

b) incerta, visto que poderia gerar artificialmente oscilações atípicas no
preço e no volume das ações da Companhia, unicamente com base em
especulações do Sr. Gunnar sobre o desfecho da Operação;

c) contraditória, tendo em vista todo trabalho realizado pela administração
da Companhia no sentido de fechar a operação dentro do prazo
divulgado; e

d) absolutamente contrária aos interesses da Companhia, que buscava
compelir a Yildirim a realizar o fechamento até 31.12.2014.

30.
Ademais, o Acusado defende que não se pode exigir, hoje, que ele
soubesse à época que as autoridades colombianas não se manifestariam antes de
31.12.2014, e nem que a Yildirim não aceitaria realizar o fechamento sem que as
condições precedentes remanescentes fossem cumpridas.

31.
Quanto à ausência de atualização da informação entre os dias 31.12.2014
e 12.01.2015, o Acusado teceu os seguintes comentários:

a) A companhia passava por um momento de incerteza sobre os
acontecimentos futuros. Por um lado, experimentou enorme dificuldade
em obter atualização junto às autoridades colombianas quanto à
transferência dos ativos minerários. Por outro lado, experimentou incertezas sobre
a forma como o embate negocial com a Yildirim seria conduzido;

b) Uma divulgação de tais fatos acarretaria para a Companhia um dano
muito maior do que uma suposta intempestividade na divulgação poderia
eventualmente causar;

c) O entendimento da Companhia era que o fechamento da Operação só
poderia ocorrer até 31.12.2014 e que, a partir de tal data, a CCX
Colômbia deveria estar livre de qualquer obrigação prevista no APA. Por
outro lado, a Yildirim julgava-se titular do direito de prorrogar
unilateralmente o prazo do APA por quanto tempo bem entendesse;

d) Tal desacordo surgiu da divergência acerca da interpretação de cláusula
do APA e ensejou o procedimento arbitral comunicado ao mercado em
05.3.2015, que perdura até hoje apesar da mudança de clamor por parte
da Yildirim, que viria mais tarde, em 2015.

32.
Nesse contexto, o Acusado expôs que ponderou os interesses em jogo e
sopesou o eventual prejuízo dos acionistas pela não revelação de informação conforme
os cenários possíveis à época, vis a vis o interesse da Companhia, que seria
extremamente prejudicado pela divulgação prematura. Destaca que a recusa em
revelar tal informação não era uma mera faculdade do Acusado enquanto
administrador, mas sim um verdadeiro dever, pois tem a obrigação de zelar acima de
tudo pelo interesse social da Companhia.

33.
Reiterou que a CCX Colômbia e a Companhia posicionavam-se perante a
Yildirimm no sentido de que, após 31.12.2014, a CCX Colômbia estaria livre para
negociar os ativos com terceiros, denunciando e rescindindo unilateralmente o APA.

34.
O Acusado alegou ainda que a Acusação não constatou, no período em
comento, qualquer oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos
valores mobiliários da Companhia8, tampouco juntou notícias dando conta do
vazamento de qualquer informação acerca da Operação, o que comprova que
nenhuma informação escapou ao controle durante todo o período em que foi mantida
em sigilo. A seu ver, tal fato, por si só, já teria o condão de eximir a sua culpabilidade.

35.
Conclui, portanto, que agiu de acordo com os ditames do art.157, §5o, da
Lei 6.404, de 1976, e do caput do art.6o da Instrução CVM no 358, de 2002.

36.
No entender do Acusado, a decisão da administração da CCX, incluindo ele
mesmo, de não divulgar informações sobre as tratativas com a Yildirim foi uma
decisão que: (i) buscou não afetar as percepções de acionistas e de investidores com
base em informação incompleta e buscou atender aos interesses da Companhia e dos
acionistas; e (ii) uma decisão negocial, realizada de forma refletida, seguindo os
ditames da Regra do Julgamento do Negócio (business judgement rule), encampada
em nosso regimento jurídico no art. 159, §6o, da Lei 6.404, de 19769.

37.
O Acusado ponderou ainda que a suposta “intempestividade” na divulgação
da atualização pela Companhia resume-se a apenas seis dias úteis, ou apenas uma
semana ativa no calendário das autoridades colombianas em janeiro de 2015.
Segundo ele, esse curto lapso temporal fora fundamental para a CCX Colômbia

diligenciar junto às autoridades governamentais colombianas e
constatar a
necessidade de apresentação de um último documento para aprovação da
transferência do ativo GDI-081, e para chegar a um consenso com a Yildirim acerca do
fechamento da Operação, ou quanto à eventual prorrogação do prazo para
cumprimento das condições precedentes pendentes.

38.
Salientou que, em 09.1.2015, a Companhia enviou notificação à Yildirim10,
oficializando o posicionamento da autoridade governamental e questionando-a sobre a
realização do fechamento da Operação. Acrescentou que, em 12.1.2015 (primeiro dia
útil da segunda semana no ano, na sequência de um período festivo11), a Companhia
obteve informações por parte das autoridades colombianas e da própria Yildirim (desta
última, não oficiais) para que se pudesse fazer qualquer juízo de valor sobre o andamento
da Operação e, consequentemente, comunicar o mercado.

39.
Finalmente, no que toca à divulgação por meio de Comunicado ao Mercado,
o Acusado inicialmente manifestou que manteve a consistência na divulgação de
informações, e assim, respeitou o disposto na Lei no 6.404, de 1976, na Instrução
CVM no 358, de 2002 e no Parecer de Orientação 02/2015.

40.
No entender do Acusado, o conteúdo passível de divulgação no dia
12.1.2015 contemplava informações úteis ao mercado, mas que não modificavam em
nada o status quo vigente e já divulgado, no sentido de que a CCX Colômbia
continuava diligenciando para o cumprimento das condições precedentes a fim de
efetivar o APA. Assim, não se tratava de informação capaz de afetar a cotação dos
valores mobiliários da Companhia, ou qualquer decisão de investimento por parte do
mercado. Reitera, ademais, que a Companhia nunca divulgou que o fechamento
deveria necessariamente ocorrer até 31.12.2014 (já que a data limite sempre esteve
sob discussão com a Yildirim), apenas divulgou que essa era a expectativa existente à época.

41.
Defende, por derradeiro, que apenas manteve a linha de divulgação já
adotada pela Companhia para divulgação de fatos relacionados à Operação.

É o relatório.
Rio de Janeiro, 06 de dezembro de 2016.

ROBERTO TADEU ANTUNES FERNANDES
DIRETOR-RELATOR
-------------------
1 “Art. 6o. Ressalvado o disposto no parágrafo único, os atos ou fatos relevantes podem, excepcionalmente,
deixar de ser divulgados se os acionistas controladores ou os administradores entenderem que sua
revelação porá em risco interesse legítimo da companhia.
Parágrafo único. As pessoas mencionadas no caput ficam obrigadas a, diretamente ou através do Diretor de
Relações com Investidores, divulgar imediatamente o ato ou fato relevante, na hipótese da informação
escapar ao controle ou se ocorrer oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos valores
mobiliários de emissão da companhia aberta ou a eles referenciados.”.
2 “Art. 157. O administrador de companhia aberta deve declarar, ao firmar o termo de posse, o número de
ações, bônus de subscrição, opções de compra de ações e debêntures conversíveis em ações, de emissão da
companhia e de sociedades controladas ou do mesmo grupo, de que seja titular.
[...]

§ 4o Os administradores da companhia aberta são obrigados a comunicar imediatamente à bolsa de valores
e a divulgar pela imprensa qualquer deliberação da assembléia-geral ou dos órgãos de administração da
companhia, ou fato relevante ocorrido nos seus negócios, que possa influir, de modo ponderável, na decisão
dos investidores do mercado de vender ou comprar valores mobiliários emitidos pela companhia.”.
3 Ofício no 248/2015/CVM/SEP/GEA-4, de 15.10.2015 (fls. 38/39).
4 Parecer no 00114/2015/GJU - /PFE-CVM/PGF/AGU e respectivo despacho.
5 Art. 6o Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7o, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual deverão
constar: I – nome e qualificação dos acusados; II – narrativa dos fatos investigados que demonstre a
materialidade das infrações apuradas; III – análise de autoria das infrações apuradas, contendo a
individualização da conduta dos acusados, fazendo-se remissão expressa às provas que demonstrem sua
participação nas infrações apuradas; IV – os dispositivos legais ou regulamentares infringidos; e V –
proposta de comunicação a que se refere o art. 10 se for o caso.
Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter
do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação, conforme o
caso. Parágrafo único. Considerar-se-á atendido o disposto no caput sempre que o acusado: I – tenha
prestado depoimento pessoal ou se manifestado voluntariamente acerca dos atos a ele imputados; ou II –
tenha sido intimado para prestar esclarecimentos sobre os atos a ele imputados, ainda que não o faça.
6 O APA estabelecia que, caso o fechamento da Operação não ocorresse até 30.9.2014, a Yildirim poderia,
alternativamente, exercer opção de compra sobre a totalidade das ações da CCX Colômbia, e não mais
adquirir apenas os ativos minerários cobertos pelo APA.
7 Cita notificação enviada à Yildirim em 30.09.2014, de seguinte teor: “Nós reconhecemos o direito da
Yildirim de, a seu exclusivo critério, estender o período de tempo para alcance das Condições Precedentes,
mas – como a Seção 3.01 (a) do APA claramente estabelece, tal outra data, hora e local referente à
extensão tem que ser mutuamente concordada entre CCX e Yildirim. Assim, respeitosamente esclarecemos e
afirmamos que: (i) conforme Seção 3.01 (a) do APA, Yildirim não tem o direito de estender o prazo de
duração do APA, apenas de prorrogar o período de implementação das condições precedentes para o
fechamento da Operação; (ii) a CCX é controlada por uma companhia brasileira de capital aberto (CCX
Carvão da Colômbia S.A) e, por diversos motivos, não pode concordar com a incerteza decorrente da
extensão de uma Operação tão importante por um período de mais 1 (um) ano; (iii) A extensão proposta
pela Yildirim para implementação das condições precedentes somente pode ser realizada uma única vez, de
forma que nenhuma outra extensão será aceita pela CCX”.
8 O Acusado apresentou quadro comparativo da variação de cotação e quantidade negociada no período de
29.12.2014 a 13.01.2015, com os seguintes players de mineração do mercado: (i) Vale PNA, (ii) Vale ON, (III)
MMX ON; + BM&FBovespa ON (fl.117).
9 Art. 159. Compete à companhia, mediante prévia deliberação da assembléia-geral, a ação de
responsabilidade civil contra o administrador, pelos prejuízos causados ao seu patrimônio. § 6° O juiz poderá
reconhecer a exclusão da responsabilidade do administrador, se convencido de que este agiu de boa-fé e
visando ao interesse da companhia.
10 Vide notificação enviada pela CCX Colômbia em 09.01.2015: Tradução “Se a CCX apresentar o
requerimento de cessão de direito minerário à CNM em 13 de janeiro de 2015, pode, a CCX, esperar uma
resposta de boa-fé da YCCX no sentido de pagar: (i) o saldo em aberto do preço de aquisição; e (ii) as
despesas incorridas pela CCX a partir de 30 de setembro de 2014 (como mencionado em nossas cartas
anteriores) até 14 de janeiro de 2015?”. (fl.122).
11 O Acusado destacou que “na sequência do período festivo de fim de ano na Colômbia, a maioria das
repartições públicas de lá funcionavam com baixo efeito, sem contar o fato de que a ANM (Agencia Nacional
de Mineria) passava por grandes mudanças organizacionais e gerenciais, inclusive com substituição de seus
diretores e do quadro técnico em geral, o que afetava imensamente o caso da CCX Colombia”.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2015/12594

Acusado:
Gunnar Gonzales Pimentel

Assunto:
Divulgação intempestiva de Fato Relevante (art. 6o, parágrafo
único, da Instrução CVM n.o 358/02, c/c o art. 157, §4°, da Lei n.o
6.404/76).

Relator:
Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes.

VOTO

1.
A acusação atribuiu responsabilidade a Gunnar Gonzales Pimentel
(“Acusado”), na qualidade de Diretor de Relações com Investidores - DRI da CCX
Carvão da Colômbia S.A. (“CCX” ou “Companhia”), por infração ao art. 6o, parágrafo
único, da Instrução CVM no 358, de 2002, c/c o art. 157, §4o, da Lei no 6.404, de
1976, no contexto da venda de projetos de mineração da controlada indireta CCX
Colômbia S.A. para a Yildirim Holding A.S. (“Yildirim”), inicialmente anunciada em
outubro de 2013.

2.
Como exposto no relatório a este voto, as informações acerca da Operação
foram sendo atualizadas pela Companhia ao longo do ano de 2014, considerando que
ainda estaria sujeita ao cumprimento de certas condições precedentes, dentre as
quais a análise por parte das autoridades governamentais colombianas. Nesse
aspecto, a Companhia divulgou sua expectativa para a conclusão da Operação em
30.9.2014, expectativa essa que foi posteriormente alterada para o dia 31.12.2014,
nos termos informados nos Comunicados ao Mercado de 02.10 e 30.12.2014.

3.
Ocorre que, somente em 12.1.2015, a CCX informou o mercado que ainda
haveria condições precedentes pendentes, principalmente em decorrência de questões
atribuíveis às autoridades da Colômbia, permanecendo as partes dedicadas a alcançar
o fechamento da Operação o quanto antes.

4.
A Acusação concluiu, portanto, que o DRI da Companhia, além de não ter
divulgado ao mercado a atualização da informação antes do prazo expirar, teria ainda
levado 12 dias adicionais para prover ao mercado informações sobre o andamento da
Operação. No entender da SEP “a expiração de um prazo previamente divulgado ao
mercado é uma informação per se e claramente é elemento concreto, sendo
necessária a atualização tempestiva ao mercado da inviabilidade de cumprir a data-
alvo para o fechamento da Operação tão logo a inviabilidade fosse identificada”.

5.
De início, entendo pertinente tecer alguns comentários a respeito do
entendimento da CVM acerca da divulgação de ato ou fato relevante, o qual servirá
para fundamentar minha decisão a respeito da acusação aqui formulada.

6.
O sistema da lei societária é o do full disclosure1, ou seja, o da total
publicidade de atos e fatos que possam de qualquer forma afetar a tomada de decisão
dos investidores sobre aquisição de valor mobiliário da companhia. Fato relevante é
aquele que pode influir, de modo ponderável, na decisão dos investidores do mercado
de vender ou comprar valores mobiliários emitidos pela companhia, nos termos do art.

2o da Instrução CVM n.o 358, de 2002, ou, nas palavras do Diretor Pedro Marcilio
ditas no Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2006/5928: “Fato relevante é
o fato que tem o poder de alterar uma decisão de investimento de um investidor
racional”, e, ainda nas palavras do Diretor: “o que importa é que o fato tenha força
suficiente para alterar a decisão de investimento, independentemente de essa
alteração vir a ocorrer (...)”.

7.
Como já me manifestei2 em outras oportunidades, é extremamente
importante ao funcionamento regular e justo do mercado que as companhias abertas,
na figura do Diretor de Relações com Investidores, divulguem com clareza e presteza
as informações que poderão sensibilizar a decisão dos investidores, atuais e
potenciais. Por esse motivo, a CVM tem continuamente aprimorado a qualidade das
informações que devem ser divulgadas, no atendimento ao princípio da ampla
divulgação. A atuação do DRI é primordial para a preservação deste princípio, pois é
nele que todos depositam a esperança de que a informação continuará a ser este bem
valioso para o mercado.

8.
Em relação aos fatos relevantes ainda não concluídos ou definitivos que
envolvam processos de negociação, especialmente aqueles que mobilizem várias
pessoas, e, portanto, propiciam maior risco de vazamento da informação, a divulgação
das informações deve ser feita gradativamente, à medida que as tratativas ganhem
concretude, mencionando as incertezas que cercam a operação. A divulgação deve
ocorrer independentemente de existir consenso entre as partes, desde que pelo
menos uma delas já tenha tomado a decisão de realizar o negócio, conforme
entendimento já consolidado desta Autarquia3.

9.
A exceção normativa à ampla divulgação de fatos relevantes encontra
respaldo no caput do art. 6o da Instrução CVM no 358, de 2002, que dispõe: “(...) os
atos ou fatos relevantes podem, excepcionalmente, deixar de ser divulgados se os
acionistas controladores ou os administradores entenderem que sua revelação porá
em risco interesse legítimo da companhia”. Tal exceção pode ocorrer, por exemplo,
quando os administradores ou o acionista controlador julgarem que a divulgação do
atual estágio das tratativas relacionadas aos negócios não concluídos ou não
definitivos poderá causar prejuízo à própria companhia.

10.
A referida exceção, todavia, deixa de prevalecer sobre a ampla divulgação
“na hipótese de a informação escapar ao controle, ou se ocorrer oscilação atípica na
cotação, preço ou quantidade negociada dos valores mobiliários de emissão da
companhia aberta ou a eles referenciados”, consoante o parágrafo único do referido
artigo 6o. Neste particular, recorro novamente aos precisos esclarecimentos do Diretor
Pedro Marcílio a respeito dos contornos jurídicos da “informação escapar ao controle”
e da “oscilação atípica”, proferido no voto paradigmático mencionado anteriormente:

‘Hipótese da Informação Escapar ao Controle’. Uma informação escapa ao controle,
quando ela é divulgada pela imprensa ou quando ela é objeto de boatos ou rumores
de mercado. Nesses, a companhia deverá dar uma declaração franca e clara sobre
o assunto, seja para negar ou confirmar a notícia. Caso os boatos ou rumores
sejam indicadores de vazamento de informação relativa a ato ou fato relevante, a
única forma de corrigir a situação é através de seu rápido esclarecimento.

‘Oscilação Atípica na Cotação, Preço ou Quantidade Negociada dos Valores
Mobiliários de Emissão da Companhia Aberta ou a Eles Referenciados’. Aqui a
situação é um pouco distinta, pois não há fato a ser confirmado ou negado (pois se
desconhece que a informação tenha escapado ao controle) e, em tese, a oscilação
pode ser fruto de uma posição de mercado ou de outro fator não ligado
diretamente à informação não divulgada. Em qualquer caso, se houver oscilação na
cotação, preço ou quantidade negociada dos valores mobiliários, o diretor de
relações com investidores deve analisar se a oscilação pode ser fruto do
conhecimento, por algumas pessoas, da informação não divulgada. Se esse puder
ser um fator (ou, ao contrário, se o diretor de relação com investidores não puder
afirmar, a partir de fatos concretos, que a oscilação não se deve a elementos outros
que não o conhecimento por alguns da informação não divulgada), o fato relevante
deve ser divulgado, perdendo a companhia o direito de não divulgá-lo na forma do
art. 6o da Instrução 358/02. (...)

A diferenciação de regime entre as duas situações parece-me justificada. A função
da divulgação em caso de perda do controle sobre a informação, como já disse,
tem por objetivo colocar todos os participantes no mesmo nível. Já a obrigação de
divulgar em caso de oscilação atípica tem outra função. (...) O fim é evitar eventual
negociação com informação privilegiada. A divulgação é, portanto, preventiva.
Assim, em caso de oscilação atípica, o ônus de comprovar a falta de ligação entre a
informação não revelada e a oscilação atípica é do diretor de relação com
investidores e não da CVM ou do investidor prejudicado, conforme o caso.

11.
Consigno, portanto, que há inúmeros precedentes desta Autarquia sobre a
interpretação dos dispositivos legais aplicáveis à divulgação de fato relevante, todos
convergentes, como os já mencionados, o que facilitará a subsunção dos fatos havidos
no âmbito da CCX às normas vigentes.

12.
No caso concreto, não tenho dúvidas acerca da obrigatoriedade de a CCX
prover o mercado com a atualização das informações referentes à Operação,
especialmente com relação ao cronograma já divulgado, ainda que baseado apenas
em expectativas. Decerto, como destacado pela SEP, havia uma expectativa do
mercado quanto ao fechamento da Operação até o dia 31.12.2014, como
efetivamente divulgado, tanto que a ausência de informações a respeito levou à
apresentação de reclamações junto à CVM por cinco investidores.

13.
A meu ver, o DRI possuía o dever de informar o mercado, ainda que dentro
de um cenário em que, segundo ele, estaria de “mãos atadas”, já que a conclusão da
Operação dependia da atuação de terceiros, isto é, das autoridades colombianas ou
mesmo da Yildirim, que poderia abrir mão do cumprimento das condições precedentes
ou exercer a opção de compra das ações da CCX Colômbia. Importante salientar que
não se está a exigir da Companhia a divulgação de uma data absolutamente precisa,
mas apenas uma atualização dos acontecimentos, em coerência, aliás, com a postura
por ela até então adotada com relação à Operação. A prestação da informação nessas
circunstâncias pela Companhia sempre será melhor do que o seu silêncio, ainda que
fosse necessário que ela divulgasse mais de um fato relevante, um a corrigir ou
complementar o outro.

14.
Em sua defesa, contudo, o Acusado invoca a exceção contida no caput do
art. 6o da Instrução CVM no 358, de 2002, na medida em que estaria em risco
interesse legítimo da Companhia, de fazer valer perante a Yildirim o seu entendimento

de que o Asset Purchase Agreement (“APA”) somente poderia ser prorrogado por um
único período, a ser acordado entre as partes, as quais deveriam utilizar como
parâmetro a data prevista para o exercício da opção de compra das ações da CCX
Colômbia4, isto é, até 31.12.2014. Para a Companhia, após esta data, a CCX Colômbia
estaria livre para negociar seus ativos com terceiros.

15.
Segundo o Acusado, havia à época um embate negocial com a Yildirim, já
que esta defendia a possibilidade de prorrogação do APA até 30.9.2015, em clara
intenção de ganhar tempo para acompanhar o comportamento da cotação do carvão
no mercado internacional, então em vertiginosa queda e, deste modo, pleitear um
desconto no preço previsto no APA ou mesmo “furtar-se a realizar o fechamento da
Operação, com base em alegações como desequilíbrio econômico superveniente do
APA, onerosidade excessiva, etc.” 5

16.
O Acusado defende que, nesse cenário de discussão com a Yildirim,
qualquer comunicação informando tão somente a possibilidade de não realização do
fechamento da operação até 31.12.2014 daria suporte ao entendimento da Yildirim de
que poderia postergar o fechamento por quanto tempo desejasse, prejudicando a
estratégia da Companhia de acelerar a negociação, violando interesse legítimo e indo
de encontro aos seus deveres de lealdade e diligência. Nesse contexto, alegou o
Acusado que a Companhia não mediu esforços para que a Operação fosse realizada
até 31.12.2014, e passou a pressionar e compelir a Yildirim para que esta renunciasse
ao cumprimento da condição precedente, como previsto no APA, e realizasse o
fechamento na referida data6.

17.
De fato, como se depreende do Comunicado ao Mercado divulgado em
05.3.2015, existia um embate negocial entre as partes, que culminou em pedido de
instauração de arbitragem pela controladora da Yildirim, apesar dos esforços da CCX
para alcançar de forma consensual e amigável uma solução satisfatória para o
fechamento efetivo da Operação. Ainda de acordo com o Comunicado, o pedido
contemplaria a demanda da Yildirim para que o tribunal arbitral determinasse a
impossibilidade de a CCX realizar a venda e/ou transferência dos ativos
compreendidos no escopo do APA para quaisquer terceiros.

18.
Em sequência, é possível constatar um aumento da tensão entre as partes,
considerando o pedido da Yildirim junto ao tribunal arbitral, em 20.3.2015, para fins
da adoção de “medidas emergenciais” para inviabilizar que a CCX tivesse ou
mantivesse tratativas com outros potencias compradores com relação à alienação,
direta ou indireta, dos ativos sob o escopo do APA ou das ações de emissão da CCX
Colômbia7. Isso porque, consoante divulgado pela Companhia em 12.3.2015, a CCX
teria recebido proposta “não solicitada” realizada por terceiro interessado na aquisição
da totalidade das ações de emissão da CCX Colômbia por US$170 milhões, descontado
o seu endividamento líquido8.

19.
O embate ainda ganhou grande proporção quando a Yildirim, em
01.10.2015, logo após a autoridade colombiana deferir a transferência de todas as
cinco concessões minerárias sob o escopo do APA, decidiu solicitar a sua resolução,
com a devolução da parcela do preço de compra paga, sob o argumento de que a
Companhia não teria atingido algumas das condições precedentes ali previstas. Por
sua vez, a CCX refutou tais alegações, observando que as eventuais condições

precedentes menores e imateriais que não foram cumpridas dependeriam da atuação
da controladora da Yildirim, a qual estaria obrigada a fazê-lo pelo APA9.

20.
Em meados de 2016, a arbitragem foi suspensa na expectativa de as
partes encontrarem uma solução consensual para o fechamento da Operação em
novas condições. Segundo divulgado pela CCX10, tal decisão decorreu da então
situação econômico-financeira da Companhia e considerando que o procedimento
arbitral representava um custo recorrente altíssimo11, tendo sido, inclusive, a principal
razão para a proposta de realização de aumento de capital por subscrição privada, que
acabou cancelado devido à baixa adesão dos acionistas.

21.
Apenas em setembro de 2016, a CCX e a Yildirim chegaram a um consenso
e celebraram novo acordo, culminando no encerramento da arbitragem. Segundo as
novas condições acordadas entre as partes, o saldo a receber de US$90 milhões
(US$125 milhões, diminuídos dos US$5 milhões pagos pela exclusividade nas
negociações e dos US$30 milhões pagos como primeira parcela do preço) foi alterado
para US$15 milhões12.

22.
Diante do contexto acima relatado, não tenho dúvidas de que realmente
existia à época interesse legítimo da Companhia a ser resguardado, nos termos do
caput do art. 6o da Instrução CVM no 358, de 2002. Não se pode negar a importância
do dever de informar o mercado sobre os negócios da Companhia, porém tal direito à
informação não é absoluto, como reconhecido pela CVM ao admitir tal exceção, e pela
própria Lei no 6.404, de 1976, em seu art. 157, §5o13.

23.
Entretanto, como já exposto acima, a referida exceção deixa de prevalecer
sobre a ampla divulgação na hipótese prevista no parágrafo único do artigo 6o da
mesma Instrução, isto é, na hipótese da informação escapar ao controle ou se ocorrer
oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos valores mobiliários de
emissão da companhia aberta, ou a eles referenciados.

24.
Ocorre que, no caso concreto, muito embora tenha sido imputada ao
Acusado responsabilidade por infração ao disposto no citado parágrafo único do art. 6o
da Instrução CVM no 358, de 2002, não há na peça acusatória, ou nos autos deste
Processo Administrativo Sancionador, qualquer referência a possível oscilação atípica
na cotação, preço ou quantidade negociada dos valores mobiliários de emissão da
CCX, tampouco vazamento de informação à época dos fatos.

25.
Em verdade, segundo relatado pelo Acusado, havia à época grande
dificuldade em se obter informações junto às autoridades governamentais colombianas
acerca das autorizações referentes aos ativos minerários objeto do APA, em
decorrência principalmente do período festivo de fim de ano na Colômbia, quando a
maioria das repartições públicas de lá funcionavam com baixo efeito. Nesse aspecto,
alega que o prazo de seis dias úteis fora fundamental para a CCX Colômbia diligenciar
junto às referidas autoridades e constatar a necessidade de apresentação de um
último documento para aprovação da transferência do ativo minerário GDI-081, e para
chegar a um consenso com a Yildirim acerca do fechamento da Operação ou quanto à
eventual prorrogação do prazo para cumprimento das condições precedentes pendentes.

26.
Como visto acima, o presente caso reveste-se de particularidades que, a
meu sentir, justificam a conduta adotada pelo Acusado com relação à divulgação das
informações referentes à atualização da Operação, de forma a descaracterizar
eventual violação ao dever de informar a ele imposto.

27.
Diante de todo o exposto, estou convencido de que não deve ser atribuída
a Gunnar Gonzales Pimentel responsabilidade, na qualidade de DRI da CCX, pelo
descumprimento do disposto no artigo 157, §4o, da Lei 6404, de 1976, em conjunto
com o parágrafo único do art. 6o da Instrução CVM 358, de 2002, razão pela qual voto
por sua absolvição.

28.
É como voto.

Rio de Janeiro, 06 de dezembro de 2016.

ROBERTO TADEU ANTUNES FERNANDES
DIRETOR-RELATOR
---------------------------
1 Vide PAS CVM no RJ2008/12124, julgado em 22.06.10; no RJ 2012/14871, julgado em 26.11.13; no
RJ2012/3787, julgado em 02.09.14, no RJ 2011/14514, julgado em 30.04.13.
2 PAS CVM no RJ2011/14514, julgado em 30.04.13; no RJ201/3814, julgado em 21.10.14; RJ2014/205,
julgado em 18.03.2015; e RJ2013/10321, julgado em 18.03.2015, entre outros.
3 PAS CVM no 22/99, julgado em 16/08/01, e no RJ2006/5928, julgado em 17/04/07.
4 O APA estabelecia que, caso o fechamento da Operação não ocorresse até 30.9.2014, a Yildirim poderia,
alternativamente, exercer opção de compra sobre a totalidade das ações da CCX Colômbia, e não mais
adquirir apenas os ativos minerários cobertos pelo APA.
5 O Acusado destacou ainda que, enquanto não concluído o fechamento da Operação, competia à CCX
Colômbia custear os altos investimentos necessários à manutenção dos ativos minerários, o que era
“confortável” para a Yildirim.
6 Cita duas notificações enviadas à Yildirim, em 30.09 e 26.12.2014.
7 Fato Relevante divulgado em 23.3.2015, disponível no site da CVM.
8 O árbitro de emergência negou o pedido em tela, mas, por outro lado, estabeleceu que, enquanto a
arbitragem estivesse em andamento, a CCX Colômbia estaria impedida de negociar ou realizar qualquer
ação relativa à alienação dos ativos a qualquer terceiro.
9 Fato Relevante divulgado em 01.10.2015, disponível no site da CVM.
10 Fato Relevante divulgado em 27.07.2016, disponível no site da CVM.
11Tanto pelos altos valores envolvidos no custeio da arbitragem em si, como pela consequente
necessidade de se investir na manutenção, preservação e segurança dos ativos listados no âmbito do APA.
12 Fatos Relevantes divulgados em 19 e 26.09.2016, disponíveis no site da CVM.
13 “§ 5o Os administradores poderão recusar-se a prestar a informação (§ 1o, alínea e), ou deixar de divulgá-
la (§ 4o), se entenderem que sua revelação porá em risco interesse legítimo da companhia, cabendo à
Comissão de Valores Mobiliários, a pedido dos administradores, de qualquer acionista, ou por iniciativa
própria, decidir sobre a prestação de informação e responsabilizar os administradores, se for o caso.”.

Manifestação de voto do Diretor Gustavo Tavares Borba na Sessão
de Julgamento do Processo administrativo Sancionador CVM no
RJ2015/12594 realizada no dia 06 de dezembro de 2016.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Gustavo Tavares Borba
DIRETOR

Manifestação de voto do Diretor Pablo W. Renteria na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/12594
realizada no dia 06 de dezembro de 2016.

Eu também acompanho o voto do Relator, senhor Presidente.

Pablo W. Renteria
DIRETOR

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P.
Gomes Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2015/12594 realizada no dia 06 de dezembro de 2016.

Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado do
julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu
absolver o acusado Gunnar Gonzales Pimentel.

Encerro a Sessão, informando que, por força do disposto no Decreto
no 8.652/2016, a decisão absolutória transita em julgado na 1a Instância, sem a
interposição de recurso de ofício por parte da CVM.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE